Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701810-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA DE SOUZA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por BRENDA DE SOUZA OLIVEIRA, brasileira, absolutamente incapaz, representada por sua genitora DANIELLA DE SOUZA VASCONCELOS contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória no cumprimento de sentença 0701143-30.2018.8.07.0018 (1o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de sequestro de verba pública no valor de R$ 383.063,38, com vistas a pagar o valor devido ao prestador de serviços médicos (”home care”) entre junho de 2021 e julho de 2022. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Cuida-se de pedido de bloqueio de verbas públicas para fins de materialização da determinação judicial que impôs ao DISTRITO FEDERAL o dever de fornecer à parte autora o tratamento de home care. Quanto ao pleito acerca de ressarcimento de valores pretéritos, não encontra espaço neste momento processual, considerando a excepcionalidade da medida, bem como ser necessário o contraditório e ampla defesa para apurar se é ou não devido o valor pleiteado. Deve-se destacar que o sequestro de verbas públicas somente tem espaço em caso de necessidade extrema, o que não é o caso do pedido retroativo. Em relação aos valores para pagamento dos meses de agosto e setembro de 2022, devidamente intimado, o ente federado não apresentou oposição específica, aduzindo tão somente quanto ao pleito de ressarcimento. Trata-se de questão afeta a direito de primeira grandeza sob a ordem constitucional, pois atinente à SAÚDE, valor de maior expressão na vida humana. Por força da norma programática prevista no texto da Carta Magna, no artigo 196, cumpre ao Estado o dever de prestar a assistência pública à saúde de forma efetiva e não apenas sob o viés abstrato. Nessa linha de raciocínio, incumbe ao julgador adotar meios suficientes e necessários frente à inércia estatal, a fim de afastar o prejuízo inequívoco ao estado de saúde do jurisdicionado, sob pena de desprestígio ao próprio Estado-Juiz em sua função soberana de aplicar o direito ao caso concreto e à existência digna da parte, que enxerga no Poder Judiciário a última trincheira contra a omissão estatal. A esse respeito, cumpre observar o comando do artigo 497 do CPC: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. [negritei] No mais, a questão já fora enfrentada pelos pretórios pátrios, inexistindo ineditismo a respeito. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 02/06/2016, AgInt no AREsp 879520 / MG AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0061521-7, Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130), DJe 08/06/2016). No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios: AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PERIODICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É possível o sequestro de verba pública com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento do medicamento de que necessita a impetrante, especialmente diante da urgência do caso, onde o fármaco objetiva evitar a rejeição do órgão transplantado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206814, 00304460420168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SEQUESTRO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. CUMPRIMENTO. ENUNCIADO No 56 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o levantamento de valores sequestrados em razão do descumprimento de sentença que determinou a realização de radioterapia e braquiterapia pela agravada. Questiona o fato de ter sido apresentado um orçamento único, como se o atendimento fosse particular, desprezando-se a concorrência de preços, com manifesto prejuízo ao orçamento da saúde pública e violação ao disposto no art. 19-M, inciso I e art. 6o, inciso I, alínea "d" da Lei n 8.080/90, bem como do art. 37 da Constituição Federal, e as disposições da Lei no 8.666/93. 3. A agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna do corpo do útero e foi orientada a tratamento com radioterapia e braquiterapia urgente, com risco de recidiva da doença e morte, consoante os relatórios médicos acostados aos autos (ID 7830121 e 8110940). Sobreveio sentença condenatória, a qual transitou em julgado, que confirmou a decisão de tutela de urgência e condenou o Distrito Federal a promover o tratamento médico vindicado. 4. Diante da inércia do agravante, a agravada procurou atendimento particular para se submeter ao tratamento que necessitava. Contudo, embora haja a indicação médica, a realização de tratamentos em instituição particular, custeados pelo Poder Público, demandam cautela e verificação do menor preço, mormente por se tratar de verba pública e pelo fato do tratamento ser comum na rede pública de saúde. 5. Conforme o enunciado no 56, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, "Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, antes de liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija da parte a apresentação prévia de três orçamentos." 6. Diversamente do que afirma o agravante, constam nos autos três orçamentos para o acompanhamento médico da agravada, a saber, do Instituto de Radioterapia de Taguatinga, ID 7830152/9058381, do Hospital Santa Lucia ID 9058381, pág. 49, e do Hospital Sírio Libanês ID 9058381, pág. 53, sendo o primeiro de menor valor. Assim, correta a decisão que observou a economicidade dos valores e a prevalência do direito constitucional à saúde. 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem condenação em custas em razão da isenção legal. Condenado o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do sequestro, nos termos do art. 85, §1o, do CPC e art. 30 do RITRJEDF. 9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do RITR). (Acórdão 1152218, 07016743920188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões e com esteio no art. 196 da CF/88 e art. 497 do CPC, DEFIRO o pedido de constrição de verbas públicas do DISTRITO FEDERAL, no valor de R$ 55.208,45 (cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), suficiente para 2 meses de tratamento, com base na documentação apresentada nos autos e em atenção do princípio da menor onerosidade. Indefiro, ademais, o pedido de ressarcimento dos gastos pretéritos, devendo a parte se valer de ação autônoma com esse objetivo. À Secretaria, para promover o bloqueio das quantias via SISBAJUD imediatamente. Intime-se o réu para, querendo, apresentar impugnação ao bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ausente impugnação, libere-se a quantia à parte autora mediante alvará eletrônico de levantamento. Regras: a) A quantia deverá ser utilizada, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, para a aquisição do tratamento em questão. NÃO SE ADMITE, em hipótese alguma, utilização para finalidade diversa; b) A aquisição deverá ser efetivada na modalidade à vista e, se houver desconto, a quantia remanescente deverá ser devolvida ao ente demandado; c) A aquisição deverá ser feita mediante NOTA FISCAL com a inclusão do CPF da parte autora; d) Fica estabelecido o dever de prestar contas da utilização da quantia, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação desta decisão; e e) A utilização da importância para finalidade ou em quantidade diversa da ora deferida sujeitará a parte autora à responsabilização nas esferas cível, administrativa e criminal, porquanto se trata de verba PÚBLICA, CUJA UTILIZAÇÃO DEVE SER ADSTRITA À AQUISIÇÃO DO TRATAMENTO ORA DEFERIDO. Sem prejuízo, intime-se a Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar para que esclareça, de forma detalhada, os serviços que poderiam ser prestados pela Secretaria de Saúde do DF de forma direta e quais somente podem ser direcionados à parte autora por meio da empresa, devendo informar, ainda, se houve a visita domiciliar para avaliação da exequente, carreando ao feito o relatório dessa visita. Por fim, intime-se a parte autora sobre o requerimento constante do último parágrafo da manifestação de id. 135070269. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 17:04:23 [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: (a) “a demora na prestação da assistência adequada à autora coloca-a sob o majorado risco de morte tendo em vista tratar-se de pessoa que depende do sistema de tratamento em home care para sobreviver, tamanha a gravidade das condições que a acometem”; (b) “há decisão judicial impossível de ser modificada e que determina que o réu arque com serviços que já foram prestados, cabendo, portanto, que a empresa receba os valores que lhe são devidos, sob pena de inviabilizar seu negócio” Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para determinar “o sequestro de verba pública com vistas a custear os valores devidos a empresa que presta serviços de home care à autora no período compreendido entre junho de 2021 a julho de 2022, no importe de R$ 383.063,38”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. É que as medidas judiciais ordinárias, as quais denotariam, em tese, caráter emergencial, já foram determinadas contra o Distrito Federal pelo juízo de origem (DEFIRO o pedido de constrição de verbas públicas do DISTRITO FEDERAL, no valor de R$ 55.208,45 (cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), suficiente para 2 meses de tratamento, com base na documentação apresentada nos autos e em atenção do princípio da menor onerosidade). No ponto, conforme bem fundamentado na decisão ora revista, o pleito de ressarcimento de valores pretéritos, “não encontra espaço neste momento processual, pois considerando a excepcionalidade da medida, bem como ser necessário o contraditório e ampla defesa para apurar se é ou não devido o valor pleiteado”, até porque a análise é de alta complexidade, dado que envolve a lisura das contas apresentadas. Além disso, não há indicativos de grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida da paciente, até porque se trata de ressarcimento de despesas. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito